Tribunal: TJPA
Processo: 0803647-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803647-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: AILTON BERNARDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO ATACADA INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE ALUGUÉIS INADIMPLIDOS EM FAVOR DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Desnecessidade de caução pelo locador. Débito que ultrapassa três meses de aluguel.

2.

Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução.

1.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra decisão proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c antecipação de tutela (proc. nº 0807018-59.2020.8.14.0006), movida por SC2 Shopping Pará Ltda, em face de Ailton Bernardo da Silva, que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Ananindeua, na qual o juízo singular indeferiu o pedido liminar de despejo, ante a ausência de depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme se verifica a seguir:

“...Quanto ao pedido da tutela antecipada, estou por INDEFERIR.

Reza o artigo 59 da Lei 8.245/91, que observadas as modificações desta Lei, no mais, será observado o rito ordinário. Pois eis que entre as modificações da Lei 8.245/91 em relação ao procedimento comum rito ordinário do Código de Processo Civil anterior e do Código de Processo Civil atual, está o fato de que o despejo liminar dá-se mediante o depósito de caução no valor de três (3) meses de alugueres.

A Lei 8.245/91, que de resto não foi revogada pelo novo Código de Processo Civil, é especial e prefere à Lei geral (Código de Processo Civil).

A tutela de urgência do despejo, é regulada pela Lei 8.245/91, que condiciona o despejo liminar, à prestação de caução.

Data máxima vênia, não me filio à possibilidade de oferecer em caução os alugueres em atraso ou, mesmo de haver dispensa da caução. Em primeiro lugar, a dispensa da caução não encontra previsão legal, senão nas hipóteses previstas na Lei 8.245/91. Em segundo lugar, entendo não ser adequada a caução como sendo “os alugueres em atraso”, porquanto tal poderá, em tese, ser, inclusive matéria de discussão no processo, entendendo por qualquer motivo, a ré, não devê-los. Nesse sentido, não é permitido o oferecimento de caução de objeto litigioso que necessita, ainda, manifestação judicial. Observe-se que quanto ao pedido de cobrança de alugueres, neste momento processual, não dá, ainda, ao autor o direito sobre tais valores mas, antes, expectativa de direito, eis que ainda passíveis de discussão.

Nesse sentido, sem caução nos termos do que preceitua a Lei 8.245/91, INDEFIRO o pedido de liminar.

Diante disso, o feito segue o curso do procedimento comum previsto a partir do artigo 318 do Código de Processo Civil.(...)"

Em suas razões recursais, defende o Demandante, em síntese, que o juízo singular teria contrariado a jurisprudência mais atualizada sobre contratos locatícios, a qual admite o oferecimento da própria dívida como caução para a concessão da liminar, dispensando o referido depósito, desde que a ação esteja fundada, cumulativamente, em contrato de locação sem garantia e no inadimplemento dos aluguéis pelo locatário. Aduz restar evidente a possibilidade, a proporcionalidade, e a economia e celeridade processual de se utilizar o crédito cobrado judicialmente como caução judicial. Por fim, requer a reforma da decisão interlocutória, para que seja concedida a liminar de despejo, com a expedição da ordem de desocupação a que se refere o art. 59, §1º c/c inciso XI, da Lei nº 8.245/91, mediante a utilização do crédito cobrado na ação de despejo como caução, conforme autoriza a jurisprudência pátria.

Com base nesses argumentos e, ante a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, postulou pela antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, que será analisado adiante.

Coube-me o feito por distribuição.

Em análise inicial, o pedido de tutela antecipada foi indeferido.

O Recorrente interpôs Agravo Intern
o, buscando a reforma da decisão, com o consequente deferimento da tutela recursal.

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25.03.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Aponto que tanto para a análise do Agravo Interno quanto para a análise do Agravo de Instrumento, devem ser analisados os mesmos fatos e direito. Desta forma, para dar celeridade ao feito e não haver prejuízo as partes, deve o Agravo Interno interposto pelo Agravante ser julgado juntamente com o mérito do recurso principal, razão pela qual os analisarei conjuntamente.

Analisando entendimento jurisprudencial no que tange ao posicionamento pátrio a respeito da questão, vejo que é o caso de dar provimento ao recurso.

Explico.

Como se sabe, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos n. 8.245/91, por meio do parágrafo 1º do artigo 59
[1]
, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto.

No que se refere especificamente ao presente litígio, caso haja interesse no despejo liminar do locatário, em razão do inadimplemento, caberá ao locador comprovar simultaneamente: 1) a inadimplência do pagamento das despesas principais e acessórias do contrato de locação; bem como 2) a prestação de caução equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel.

Quanto à prestação de caução a jurisprudência pátria
[2]
se posiciona no sentido de que pode se dar mediante depósito, de bens móveis ou imóveis, e até mesmo pela oferta de direito de crédito, inclusive do próprio crédito locatício buscado na demanda originária.

Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente deu em locação ao Suplicado, o espaço de uso comercial localizado no Shopping Metrópole Ananindeua, nº 209H, piso L-2, com nome fantasia “WORLD DA MODA”. Narra em sua exordial que as obrigações locatícias e demais encargos da locação tiveram termo inicial a partir do início de vigência do contrato em questão, com a data prevista para inauguração da loja em 01/06/2018, conforme expresso no instrumento contratual celebrado entre as partes.

Contudo, embora já na posse do espaço locado, a Requerida não iniciou suas atividades no empreendimento, importando em grave violação ao contrato, sendo devido o aluguel e demais encargos da locação conforme previsto na Cláusula IV, §2º. No que tange ao Contrato de Locação, a Requerida deixou de efetuar os pagamentos dos alugueres e demais encargos da locação, conforme previsto contratualmente e discriminado nas memórias de cálculo, em anexo, perfazem atualmente o montante de R$293.243,10 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), sendo R$132.524,46 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) relativo a aluguel.

O recurso, portanto, comporta provimento, devendo a decisão interlocutória hostilizada ser reformada para afastar a determinação de prestação de caução e deferir a liminar de despejo nos mesmos termos em que deferida pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista que o valor devido ultrapassa e muito o valor referente à caução. Além do mais, aponto que até o presente momento não há noticias nos autos sequer de pagamento posterior a propositura da ação, motivo pelo qual, entendo que a dívida, deve ter aumentado nesse lapso temporal.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão interlocutória guerreada, afastando a necessidade de caução e deferir a liminar de despejo, nos termos em que deferida pelo magistrado "a quo".

Em vista da presente decisão, julgo
prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar recursal.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI – o disposto no inciso IV do art. 9 , havendo a necessidade de se produzir o reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

[2]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. No caso concreto, há de ser deferida a liminar postulada. A probabilidade do direito em favor da agravante encontra-se consubstanciada no fato de que está demonstrado o inadimplemento dos locativos por longo período, de modo que não vem a agravada arcando com a contraprestação devida pelo contrato de aluguel, o que leva à possibilidade de seu despejo liminar, possibilitando-se, no caso concreto, a purga da mora. Da mesma forma, o perigo de dano de difícil composição vem consubstanciado no próprio contexto fático, em que o proprietário do imóvel está se vendo na impossibilidade de usufruir do seu bem em posse de terceiro que não adimple com as suas obrigações, causando prejuízos de considerável monta. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor o provimento do recurso.
Desnecessária a apresentação de caução, porquanto a dívida supera, em muito, o valor de três locativos
. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53657723320238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-03-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. Desnecessidade de caução pelo locador. Débito que ultrapassa três meses de aluguel. RECURSO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, Nº 50684150320248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 12-03-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS MESES DO ALUGUEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991. OFERTA DO PRÓPRIO DÉBITO PARA CAUCIONAR O DESPEJO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Tanto para a análise do Agravo Interno quanto para a análise do Agravo de Instrumento, devem ser analisados os mesmos fatos e direito. Desta forma, para dar celeridade ao feito e não haver prejuízo as partes, deve o Agravo Interno interposto pelo Agravante ser julgado juntamente com o mérito do recurso principal. 2. A lei de locações de imóveis urbanos n. 8.245/91, por meio do parágrafo 1º do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto. 3. A caução pode se dar mediante depósito, de bens móveis ou imóveis, e até mesmo pela oferta de direito de crédito, inclusive do próprio crédito locatício buscado na demanda originária. (TJPR - 18ª C.Cível - 0009223-24.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 05.07.2021)”(TJ-PR - AI: 00092232420218160000 Curitiba 0009223-24.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 05/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

Belém, 23/04/2024